Tribunal: TJES
Processo: 0000369-69.2022.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000369-69.2022.8.08.0019

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000369-69.2022.8.08.0019

APELANTE: JOÃO PAULO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06) – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – ÓBICE LEGAL – CAUSA DE AUMENTO DE PENA – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – COMPROVAÇÃO DO NEXO COM A TRAFICÂNCIA – REGIME INICIAL FECHADO – RÉU REINCIDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada na natureza e na quantidade das drogas apreendidas (notadamente o crack), circunstância que prepondera sobre as do art. 59 do Código Penal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, revelando maior reprovabilidade da conduta.

Para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa. A condição de reincidente específico do apelante constitui óbice legal objetivo à concessão da benesse. Precedentes.

A incidência da majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 prescinde do porte ostensivo da arma no momento exato da comercialização da droga. Basta a comprovação de que o artefato bélico estava disponível no mesmo contexto fático da traficância, servindo como meio de intimidação difusa ou proteção da atividade ilícita, nexo este evidenciado nos autos.

Tratando-se de réu reincidente condenado a pena superior a quatro anos, impõe-se a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000369-69.2022.8.08.0019

APELANTE: JOÃO PAULO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto em favor de JOÃO PAULO FERREIRA DOS SANTOS, eis que inconformado com a respeitável sentença acostada no ID n.º 16637488, prolatada pela meritíssima Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ecoporanga, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções do artigo 33, caput, combinado com 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/2006, impondo-lhe a pena final de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser inicialmente cumprida no regime fechado.

Nesse sentido, em razões recursais no ID n.º 15974442, pleiteia a defesa a redução da pena-base ao mínimo legal; a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei Antidrogas; o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei Antidrogas; a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

As respectivas contrarrazões foram encartadas, ID n.º 16637499, por meio das quais o Órgão de Execução do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo desprovimento do recurso interposto, a fim de ser mantida na íntegra a r. sentença fustigada.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio de Parecer, opina pelo conhecimento e no mérito pelo não provimento ao recurso. (ID. Nº 17264478).

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Preambularmente, verifica-se que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer) para que seja conhecido o recurso em exame. Assim, passa-se à análise das questões trazidas ao debate.

DO MÉRITO

Conforme descrito na exordial acusatória, fls. 169/170, o acusado JOÃO PAULO FERREIRA DOS SANTOS foi processado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, pois:

“(...) Consta do Inquérito Policial em epígrafe, que serve de suporte à presente denúncia, que no dia 27 de agosto de 2022, por volta das 16h40m, na rua Santa Mônica, bairro Santa Mônica, próximo ao Messias do pastel, neste município de Ecoporanga/ES, o denunciado JOÃO PAULO FERREIRA DOS SANTOS possuía, no interior de sua residência, precisamente dentro do banheiro, quantidade expressiva de entorpecentes, sendo 52 (cinquenta e duas) pedras de substância semelhante a crack, 04 (quatro) papelotes de substancia semelhante à cocaína, 10 (dez) buchas de substância semelhante à maconha, as quais foram apreendidas pelos agentes da lei. Além disso, também fora apreendido na residência de JOÃO PAULO FERREIRA DOS SANTOS 02 (dois) potes de ácido bórico, uma balança de precisão e aproximadamente 39 (trinta e nove) sacolas de chup-chup, materiais comumente utilizados no preparo das drogas visando a comercialização.

Também fora apreendido na residência do denunciado JOÃO PAULO arma de fogo, do tipo revólver, marca taurus, de calibre .38 Special, carregado com 6 (seis) munições intactas do mesmo calibre, 13 (treze) munições intactas de calibre .38, a quantia de R$ 741, 00 (Setecentos e quarenta e um reais), um coldre de couro, na cor preta e um celular, da marca Samsung.

Infere-se dos autos que a polícia militar recebeu determinação do COPOM a prosseguir no bairro Santa Mônica, rua Santa Mônica, em virtude de informações a respeito de disparos de arma de fogo, estes perpetrados pelo denunciado JOÃO PAULO, vulgo JP. Todavia, os populares não quiseram se identificar por medo, tendo em vista que o denunciado é temido em suas ações envolvendo o tráfico de drogas no bairro.

Logo quando a guarnição chegou ao local indicado, avistaram JOÃO PAULO com um revólver em mãos, o qual ao perceber a presença da viatura saiu em disparada em direção ao beco de sua residência, adentrando-se repentinamente no imóvel, de posse da arma de fogo, tendo deixado cair 04 (quatro) cápsulas de calibre 38 deflagradas. Na ocasião, o denunciado arremessou o revólver em cima da cama e dirigiu-se para o banheiro. Neste momento a polícia militar avistou a arma de fogo em perfeitas condições, com coldre de cor preta, mas com a numeração ilegível e carregada com 06 (seis) munições intactas e mais 13 (treze) munições. Já no banheiro foram encontrados os entorpecentes supramencionados.

Na oportunidade, os agentes da lei apreenderam outros materiais, como as sacolas de chupchup, a balança de precisão, dois potes de ácido bórico, quantia em dinheiro e um celular.

A polícia obteve informações anônimas que JOÃO PAULO pratica o tráfico de drogas no bairro e esconde os entorpecentes próximo as bananeiras dos vários terrenos nas proximidades da residência dele. Entretanto, depois de buscas no local com a ajuda do K9, nada de ilícito fora encontrado.

Autoria e materialidade restam devidamente comprovadas pelo contexto probatório, pelo Auto de Apreensão de fl. 102/103, Auto de Constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 106 e Auto de Constatação de eficiência de arma de fogo às fls. 108.

Assim agindo, o denunciado JOÃO PAULO FERREIRA DOS SANTOS, incorreu na prática do delito previsto no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, (...)”

Após a instrução probatória, a ação penal foi julgada procedente, sendo o apelante condenado pela prática do delito que lhe fora imputado na denúncia.

Insurgindo-se contra a r. sentença, a defesa interpôs os presentes recursos, aduzindo, no mérito, as teses a seguir enfrentadas.

a) Da pretendida redução da pena-base

A Defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Contudo, nota-se que o Magistrado na primeira fase da dosimetria, valorou a circunstâncias do crime com fulcro no artigo 59 do Código Penal, razão pela qual fundamentou essa decisão na “considerável quantidade de droga apreendida, com naturezas diversas”. (A apreensão incluiu 52 pedras de crack, 04 papelotes de cocaína e 10 buchas de maconha, além de ácido bórico)

Vale ressaltar, que o crack é substância de altíssimo poder lesivo e viciante, justificando maior reprovabilidade da conduta.

Portanto, mantenho a exasperação da primeira fase da dosimetria em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

b) Da pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Posteriormente, requer a Defesa a aplicação do tráfico privilegiado, sustentando que a reincidência não deve obstar o benefício e que o réu não integra a organização criminosa.

Ocorre que, o benefício legal exige, cumulativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Ademais, a jurisprudência do STJ estabelece que o modus operandi da empreitada delitiva pode comprovar dedicação à traficância, incompatível com a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1
.2. A defesa alega que o tráfico privilegiado foi afastado com base em presunções, sem prova segura de que a agravante se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

3.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que o modus operandi da empreitada delitiva pode comprovar dedicação à traficância, incompatível com a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

5.6. Tese de julgamento: "1. O modus operandi da empreitada delitiva pode comprovar dedicação à traficância, incompatível com a causa de diminuição do tráfico privilegiado.".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º;

CPP, art. 647-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 834.412/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024; STJ, AgRg no HC 838.805/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024; STJ, AgRg no HC 843.045/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023.

(AgRg no HC n. 943.434/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

No caso em tela, nota-se que em Sentença proferida pelo Juízo a quo, o apelante é reincidente específico, ostentando condenação definitiva anterior por tráfico de drogas (autos nº 0000337-69.2019.8.08.0019).

Portanto, a reincidência constitui óbice legal objetivo à concessão do privilégio, tornando inviável o acolhimento do pedido.

c) Da Causa de Aumento (Art. 40, IV, Lei 11.343/06)

Subsidiariamente, aduz a Defesa sobre a possibilidade do decote da majorante do emprego de arma de fogo.

Contudo, segundo as provas dos autos, demonstra que o apelante foi avistado empunhando a arma de fogo ao fugir para o interior da residência, onde a dispensou sobre a cama antes de ser abordado no banheiro, local onde as drogas estavam sendo fracionadas.

Ocorre que, para incidência da majorante, é desnecessário que o agente esteja portando a arma no exato momento da venda da droga; basta que o artefato esteja disponível no contexto da traficância, servindo como meio de intimidação ou proteção da atividade ilícita.

Portanto, nota-se que o nexo entre a arma e as drogas apreendidas no mesmo imóvel é evidente. Logo, mantenho a majorante.

d) Da pretendida alteração do regime prisional estabelecido.

Finalmente, pretende a defesa a alteração do regime inicial de cumprimento de pena estabelecido – fechado, sob a alegação de que a reincidência não poderia ter sido utilizada de modo a estabelecer regime mais gravoso em desfavor do réu.

Entretanto, é inaplicável o regime semiaberto ao Apelante, por força do disposto no art. 33, §2º, alínea 'b', do Código Penal.

Portanto, a reincidência justifica a imposição do regime inicial fechado, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na medida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.